Tribunal: TJDFT
Processo: 0705839-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÍNICA DE ESTÉTICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pela parte autora/recorrente contra sentença que julgou procedentes os pedidos articulados na petição inicial para rescindir o contrato entabulado entre as partes e determinar à empresa ré/recorrida que devolva para a autora/recorrente dois décimos do valor pago pelos serviços contratados. Condenou, ainda, ao pagamento da quantia de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais em favor da autora/recorrente.

3. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e majorar a condenação da recorrida ao pagamento de danos morais no valor de R$15.00,00 (quinze mil reais), bem como ao pagamento de danos materiais no valor de R$728,20 (setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos).

4. Alega como razões de reforma da decisão recorrida que apesar do Juízo originário de analisado de forma perfeita as provas, teria fixado os danos morais em valor ínfimo não alcançando o propósito do instituto. Sustenta que teve queimaduras importantes, sentiu dores, dificuldade de tratamento, foi diversas vezes a clínica, hospitais e farmácias para solucionar os danos que lhe foram causados por erro humano. Afirma que durante o tratamento a recorrida deu férias aos profissionais que eram responsáveis pelo seu atendimento sem deixar outro profissional em seu lugar. Tece extenso arrazoado sobre danos morais. Aduz que o serviço prestado foi defeituoso quanto à parte da virilha, razão pela qual deveria ser devolvido o valor de R$728,20 (setecentos e vinte e oito reais e vinte centavos, referente a 1/5 do pacote, considerando a proporcionalidade das partes do corpo. Contrarrazões apresentadas ID. 22012113.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

6. DO DANO MATERIAL. Nos artigos 402 e 403, do Código Civil, encontra-se o critério para o ressarcimento dos prejuízos materiais que compreende os danos emergentes (diminuição patrimonial ocasionada) e os lucros cessantes (frustação da expectativa de um lucro esperado), sendo necessária a comprovação da efetiva perda patrimonial. No caso em exame, verificando os elementos probatórios constante do ID. 21336024 e a narrativa da recorrente, constato que a sentença atacada restou acertada quando determinou a restituição de dois décimos do valor pago, já que a recorrente afirma na petição inicial que as oito primeiras sessões transcorreram dentro da normalidade, que, somente, após a nona sessão, passou por situação de dor extrema, provocadas por queimaduras advindas da sessão de depilação a laser, razão pela qual a sentença deve ser mantida neste ponto.

7. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por dano moral. Na hipótese, percebe-se que o Juízo originário sopesou fatores objetivos e subjetivos descrevendo minuciosamente a falha na prestação do serviço da recorrida, bem como o sofrimento, dor e a rotina da recorrente durante o tratamento (ID. 21336579 – Pág. 2/3), fixando tecnicamente o valor da indenização de forma a compensar os danos experimentados pela recorrente, motivo pelo qual entendo que o "decisum" deve também ser mantido neste ponto.

8. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos próprios fundamentos.

9. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação devidamente corrigido, observada a disposição inserta no 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.